Tribunal: TJDFT
Processo: 0732368-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela BB. CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A em face à decisão que indeferiu pedido da MAFRE SEGUROS GERAIS S/A para ingressar nos autos e no polo passivo. Para pleitear em juízo, é necessário que a parte demonstre interesse e legitimidade. Desta feita, faculto à agravante justificar seu interesse jurídico e sua legitimidade para recorrer em nome próprio na defesa de suposto direito alheio. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403